Tribunal: TJES
Processo: 5017757-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017757-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO MANOEL GONCALVES

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo. O recorrente alega a existência de cláusulas contratuais abusivas (juros e capitalização) que descaracterizariam a mora, bem como falha no dever de informação sobre os encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de abusividade de encargos contratuais é suficiente, em sede de cognição sumária e antes da instrução processual, para revogar a liminar de busca e apreensão concedida com base no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada deferiu a liminar com base nos documentos que instruíram a inicial, os quais comprovaram a relação jurídica e a constituição do devedor em mora, preenchendo os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969.

As alegações de abusividade da capitalização de juros, onerosidade excessiva e ilegalidade de encargos são matérias complexas que exigem dilação probatória, incompatível com a análise perfunctória deste momento processual.

A apreciação das teses de mérito diretamente pelo Tribunal, sem prévia manifestação do juízo de origem e sem o devido contraditório e instrução, configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO MANOEL GONÇALVES

visando a reforma da decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
BANCO
VOTORANTIM S.A
, deferiu a medida liminar.

Em suas razões, alega a recorrente, em suma, a existência de cláusulas contratuais abusivas no contrato, de forma a descaracterizar a mora. Sustenta, assim, que não foram passadas todas as informações dos encargos.

Em caráter liminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
recorrido até ulterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 16596310.

Contrarrazões no id. 17008655 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017757-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO MANOEL GONÇALVES

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO MANOEL GONÇALVES

visando a reforma da decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
BANCO
VOTORANTIM S.A
, deferiu a medida liminar.

Em suas razões, alega a recorrente, em suma, a existência de cláusulas contratuais abusivas no contrato, de forma a descaracterizar a mora. Sustenta, assim, que não foram passadas todas as informações dos encargos.

Em caráter liminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
recorrido até ulterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 16596310.

Contrarrazões no id. 17008655 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Para refutar os termos da r. decisão, alega a parte recorrente que o contrato em questão está marcado por vícios, de forma a afastar a mora.

Entretanto, ao menos diante desta primeira análise da questão, tenho que eventual comprovação das teses recursais demanda um maior alargamento da fase instrutória e, também, vale ressaltar que acerca de tal tese o juízo singular ainda não se manifestou. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC. LEI Nº 911/69. LIMINAR DEFERIDA. AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. REVOGADA. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL EM TRÂMITE EM OUTRA COMARCA. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR. CONFIGURADA. REUNIÃO DAS AÇÕES POR CONEXÃO E/OU PREJUDICIALIDADE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo

de instrumento é um recurso em que o Órgão revisor está jungido a analisar, tão somente, o acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária
. 2. Ao contrário do alegado pelo Agravante, não existe ato decisório mantendo-o na posse do veículo, vez que a determinação proferida na ação revisional foi revogada no julgamento de Agravo de Instrumento. 3. O ajuizamento de ação de revisão contratual não impede a tramitação da ação de busca e apreensão. Inteligência da Súmula nº 380 do STJ. 4 Embora revogada a liminar que autorizou a consignação de valor inferior ao contratado, não há prova no processo de que houve continuidade dos pagamentos ou o depósito da parcela integral ajustada e, consequentemente, de que o Recorrente não está em mora. 5.
Verifica-se também que ainda não houve manifestação daquele juízo quanto ao reconhecimento, ou não, da suposta abusividade, porquanto o processo ainda encontra-se na fase

instrutória, na qual o Agravante inclusive postulou a produção de prova pericial.
6. O
art. 58 do CPC
contém regra de direção processual, sem caráter cogente, e confere ao magistrado certa margem de discricionariedade na aferição da existência, ou não, de conexão. 7. Não se justifica a reunião de processos quando se possa constatar a impossibilidade de decisões contraditórias, como no presente caso, visto que este é o único objetivo cujo julgamento conjunto das demandas buscaprevenir. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
(TJGO; AI 5656713-45.2021.8.09.0082; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; Julg. 11/03/2022; DJEGO 15/03/2022; Pág. 7536)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão.
DL 911/69
. Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem sob alienação fiduciária em garantia de financiamento. Insurgência da ré consumidora.
Alegação de descaracterização da mora em razão de
abusividade
da taxa de
juros
pactuada. Matéria suscitada que não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau. Impossibilidade de apreciação. Supressão de instância.
Ação de busca e apreensão que foi instruída com os documentos necessários à sua propositura. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR; AgInstr 0018563-55.2022.8.16.0000; Londrina; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Ribas; Julg. 18/07/2022; DJPR 20/07/2022)

É dizer, as teses levantadas pelo recorrente – notadamente a abusividade da capitalização de juros, a onerosidade excessiva dos juros remuneratórios e a ilegalidade dos encargos moratórios – são complexas e demandam, para sua efetiva comprovação, uma cognição mais aprofundada, que extrapola os limites deste juízo inicial.

Da mesma forma, a análise sobre a correta informação ao consumidor acerca da capitalização diária dos juros, embora seja um dever da instituição financeira, deve ser aferida à luz do contrato em sua integralidade e das circunstâncias fáticas da contratação, o que se mostra inviável sem uma dilação probatória mais ampla.

O juízo
a quo
, por sua vez, ao deferir a liminar de busca e apreensão, o fez com base nos documentos que instruíram a petição inicial, os quais, em um primeiro momento, foram considerados suficientes para comprovar a relação jurídica, o inadimplemento e a constituição do devedor em mora, preenchendo os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Portanto, embora os argumentos da parte agravante sejam relevantes, não possuem, neste instante, a liquidez e a certeza necessárias para desconstituir, de plano, a decisão agravada. A questão de fundo exige um alargamento da fase instrutória, incompatível com a urgência da medida liminar pleiteada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)